Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA ERONILDES SILVA AGUIAR em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras em cumprimento de sentença requerido por LILIANE BARBOSA RIBEIRO DANTAS. Em consulta aos autos de origem, constata-se que a sentença exequenda foi objeto da, apelação cível n. 0700350-80.2021.807.0020, julgada pela Quinta Turma Cível e sob a relatoria do eminente Desembargador Fábio Eduardo Marques, órgão e magistrado que se tornaram preventos para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à Quinta Turma Cível, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403